Tribunal: CARF
Processo: 10580.903275/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.903275/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.990 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
TERMINAL QUIMICO DE ARATU S/A - TEQUIMAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte devidamente comprovado compõe o saldo
negativo do imposto desde que as respectivas receitas tenham sido computadas no
lucro real..

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.
O Conselheiro José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) não participou do
julgamento por ter-se declarado impedido.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a))
e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lucas Esteves Borges.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra deferimento parcial de compensação declarada. Por bem
resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 55 e ss):
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 023594470, emitido eletronicamente em
01/06/2012,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
28308.75685.180309.1.7.02-3848.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.903275/2012-19
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.990 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903275/2012-19

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2006. Conforme
DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 674.880,78. No
despacho, foi reconhecido R$ 611.256,06.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”, do qual destacamos:

O interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando que tem direito ao
valor integral do crédito conforme documentação comprobatória das retenções na fonte
que apresenta.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender que: a) em relação à retenção de IRF, não estando devidamente
comprovado que as respectivas receitas foram computadas no lucro real, é de se desconsiderar a
retenção no cômputo do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006; b) a glosa ocorreu
em razão da falta de oferecimento à tributação da totalidade das receitas financeiras auferidas
informadas em DIRF, após intimação ao sujeito passivo, que não apresentou qualquer resposta;
c) a Impugnante não se manifesta sobre a motivação da glosa, qual seja, a falta de oferecimento à
tributação da totalidade das receitas financeiras auferidas, correspondentes às retenções que
pretende aproveitar.
Cientificada da decisão de primeira instância em 20/02/2020 (e-fl. 62), a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 20/03/2020 (e-fl. 65), em que repete os
fundamentos de sua impugnação, não anexa registros contábeis referentes ao ano calendário
2006, motiva a falta de comprovação das receitas tributadas na Pandemia da Covid e requer
diligência.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.990 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903275/2012-19

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata o presente processo de Despacho Decisório com número de rastreamento
023594470, emitido eletronicamente em 01/06/2012, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 28308.75685.180309.1.7.02-3848 na qual declara a compensação de Saldo
Negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2006.
Permanece o litígio apenas sobre as parcelas de IRRF que não foram consideradas
nem pelo Despacho Decisório (e-fls. 47) e nem pela Decisão de primeira instância para compor o
Saldo Negativo do ano-calendário de 2005 em razão da falta de oferecimento à tributação da
totalidade das receitas financeiras auferidas informadas em DIRF (após intimação ao sujeito
passivo, que não apresentou qualquer resposta, conforme Despacho Decisório).
Deve-se, portanto, verificar a condição prevista na legislação para que o IRRF
seja considerado no cômputo do Saldo Negativo de IRPJ, mais especificadamente o inciso III, do
§ 4o, do art. 2o da Lei no 9.430/1996, que prescreve que para que o IRRF possa ser considerado na
apuração do Saldo Negativo do IRPJ é necessário que as receitas correspondentes tenham sido
computadas na determinação do lucro real, isto é, oferecidas à tributação do IRPJ verbis:
Lei no 9.430/1996:
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
.............................
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
.............................
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Na Manifestação de Inconformidade e no Recurso Voluntário a recorrente tornou a
não comprovar o oferecimento à tributação da totalidade das receitas financeiras auferidas
informadas em DIRF, limitando-se à colar os comprovantes de retenção.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.990 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.903275/2012-19

Considerando-se que a omissão de comprovar que as receitas foram levadas à
tributação permanece pelo menos desde 13/07/2012 (e-fl. 02), data do protocolo da manifestação
de inconformidade, tenho que a dificuldade não pode ser atribuída à Pandemia da Covid.
Quanto ao pleito por diligência, nos processos derivados de pedidos de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que
deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(Assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital